Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o pedido incidental formulado pelo apelado em sede de contrarrazões de ID 76951706. Publique-se. Intime-se.